Tribunal: TJSP
Processo: 2112116-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2112116-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BANCO
VOLKSWAGEN S/A, é agravada EDLAINE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2112116-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27079
2
Voto no 27079.
Agravo interno n° 2112116-17.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: Osasco.
Agravante: Banco Volkswagen S/A.
Agravada: Edlaine de Oliveira.
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não
conheceu de agravo de instrumento. Hipótese não contemplada no
rol do art. 1.015 do CPC. Inexistência de urgência que autorize sua
apreciação neste momento. Razões inconsistentes. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
contra
decisão
monocrática de fls. 71/74, desta relatoria, que não conheceu do agravo de
instrumento, sob o fundamento de que a decisão recorrida não se inseria em
nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Sustenta o agravante, em síntese, que o rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada e que, no caso, há urgência
a justificar a imediata apreciação do inconformismo veiculado no agravo de
instrumento; que a agravada se recusou a receber a notificação extrajudicial,
agindo, pois, de má-fé; que há risco de que a agravada venha a ocultar o bem
alienado fiduciariamente em garantia.
É o essencial a ser relatado.
Desnecessária a intimação da parte agravada para responder
ao recurso diante da inexistência de prejuízo para ela.
O agravo interno não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2112116-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27079
3
Em que pesem os argumentos deduzidos pelo agravante,
pouco é necessário acrescentar para manter a decisão monocrática desta
relatoria, pois as razões de recurso ofertadas não são consistentes e suficientes
para abalar o que ali se decidiu.
O agravante interpôs o agravo de instrumento buscando a
reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo
determinou que ele emendasse a petição inicial, juntando cópia legível da
procuração e planilha atualizada do débito, e comprovando a constituição da
agravada em mora.
Nas razões do agravo interno, ele sequer indicou em qual das
hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil se inseria o
pronunciamento judicial impugnado no agravo de instrumento, limitando-se a
afirmar que referido rol é de taxatividade mitigada.
Ocorre que, não obstante no julgamento do Recurso Especial
1.696.396/MT a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a
tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 05/12/2018), no caso concreto, não se verificam a
urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida,
que possam justificar a imediata apreciação na matéria.
Com efeito, não há qualquer óbice a que as alegações do
agravante sejam alegadas em recurso de apelação na hipótese de eventual
indeferimento da petição inicial, decorrente do desatendimento da determinação
emanada pelo Juízo a quo.
Assim, na medida em que a decisão proferida no processo de
origem não se insere em qualquer uma das hipóteses de cabimento do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2112116-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27079
4
instrumento discriminadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, era
mesmo o caso de não se conhecer do agravo de instrumento interposto.
Nesse sentido, além dos precedentes já mencionados na
decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento e tantos
outros:
Agravo INTERNO - Decisão monocrática que não conheceu do recurso
interposto pelo agravante - Agravo de instrumento interposto contra
decisão que determina a emenda da petição inicial - Decisão agravada
que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via
recursal eleita - Mitigação da taxatividade - Urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação não
verificada - Decisão mantida - Recurso não provido. (TJSP; Agravo
Regimental Cível 2210063-08.2019.8.26.0000; Rel. Irineu Fava; 17a
Câmara de Direito Privado; j. 29/04/2020)
PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão de veículo objeto de
alienação fiduciária - Decisão de primeiro grau que determina a emenda
da inicial para comprovação da constituição em mora - Agravo interposto
pelo autor - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil - Agravo não conhecido (TJSP; Agravo de Instrumento
2050668-43.2020.8.26.0000; Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan;
29a Câmara de Direito Privado; j. 01/04/2020)
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
DE
PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA
JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DO
ART. 1.015 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE DA 'TAXATIVIDADE
MITIGADA'.
AUSÊNCIA
DE
URGÊNCIA,
ANTE
A
NATUREZA
MERAMENTE PROCESSUAL DA QUESTÃO. PRECEDENTES DESSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2112116-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27079
5
E. CORTE. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo Interno Cível
2035321-67.2020.8.26.0000; Rel. Alberto Gosson; 22a Câmara de
Direito Privado; j. 30/03/2020)
Diante disso, não sendo cabível o agravo de instrumento
interposto pelo agravante, a decisão monocrática que deixou de conhecê-lo com
fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator